Tribunal: TJPA
Processo: 0008375-32.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008375-32.2017.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE SAPUCAIA

APELADO: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DE TIULARIDADE DE IMÓVEL. ITBI. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Pretende o apelante que a transferência das Fazendas Espírito Santo e Santa Fé (ambas localizadas no Município de Xinguara) documentada no Evento NUM. Num. 1912979 sirva de prova no sentido de que também houve a transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras, esta sim localizada no Município de Sapucaia.

2. Ausência de prova documental que ateste a transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras. Inexistência do fato gerador do ITBI.

3. Pedido de alteração dos honorários. Necessidade de observância do valor da causa.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para adequação dos honorários, devendo ser considerado o valor da causa para incidência do percentual arbitrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0008375-32.2017.8.14.0065 – PJE)

interposta pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA contra AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA/PA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou procedente exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da inscrição da ora apelada na dívida ativa municipal por débito de ITBI e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal (Num. 1912981).

O Município de Sapucaia interpôs apelação (NUM. 1912982) em que defende a validade da inscrição do crédito tributário de ITBI,
mediante comprovação por outros meios idôneos que não a Certidão do Registro de Imóveis.

Subsidiariamente, defendeu a redução do percentual da condenação em honorários advocatícios de sucumbência para readequação ao previsto na legislação processual vigente.

A apelada apresentou contrarrazões (NUM. 1912983) em que defende a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 2383105).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de reduzir a verba ao previsto no CPC (Num. 2414401).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise diz respeito a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a nulidade da inscrição da apelada em dívida ativa por supostos crédito tributário de ITBI inadimplido.

Inicialmente, cumpre destacar que

o Imposto de Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis

- ITBI é imposto de competência municipal, cujo fato gerador é a transferência de propriedade de bens imóveis, cuja matriz se encontra no artigo 156, II, da CF/88, nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

Por sua vez, acerca do fato gerador do ITBI, prevê o Código Tributário Nacional:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

O
artigo 1.245 do Código Civil disciplina o que se entende por transmissão da propriedade imobiliária.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo do Registro de Imóveis.

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, a transferência da propriedade, para fins de incidência do ITBI, ocorre quando houver o registro do título translativo no registro de imóveis, cujo aperfeiçoamento depende do pagamento do tributo. Neste sentido, a Jurisprudência do STF:

É que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, que se dá mediante o competente registro, não se revelando possível a exigência do imposto a partir da celebração de contrato translativo de propriedade imobiliária. Seguindo essa orientação destaco os seguintes julgamentos: ARE 813.943-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 23/6/2015, ARE 839.630-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 17/12/2014, ARE 798.004-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014, ARE 798.241-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 14/4/2014, AI 603.309-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 23/3/2007, ARE 805.859-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 9/3/2015. [ARE 893.228, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j.10-8-2015, DJE 159 de 14-8-2015.

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que no caso em apreço, o apelante pretende cobrar o ITBI do apelado com base em documentos outros que julga terem o condão de provar que houve a transferência da propriedade do imóvel.

Com efeito, pretende o apelante que a transferência das Fazendas Espírito Santo e Santa Fé (ambas localizadas no Município de Xinguara) documentada no Evento NUM. Num. 1912979 sirva de prova no sentido de que também houve a transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras, esta sim localizada no Município de Sapucaia.

Todavia, não há qualquer prova documental que ateste ter ocorrido a efetiva transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras, motivo pelo qual não há que se falar em fato gerador do ITBI.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em relação ao capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, este merece reforma, pois, precisa ser adequado a previsão contida no art. 85 do Código de Processo, que prevê o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Com efeito, em se tratando de sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, não há condenação, para fins de aplicação do art. 85, §3º, motivo pelo se aplica a regra subsidiária do inciso III do §4º do dispositivo, de modo que, a condenação deve observar o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, somente para determinar que a condenação dos honorários advocatícios observe o valor atualizado da causa e não no valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023